Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701599-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Elias Monteiro de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 30679231) contra o acórdão (Id. 30355622) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Elias Monteiro de Oliveira. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator